Tribunal: STJ
Processo: 1003527-09.2023.8.26.0269
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061913 - SP(2025/0367539-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: D G H S R (MENOR)
REPR. POR
: A K G H
ADVOGADOS
: LEANDRO ANGELO SILVA LIMA - SP261062
ELISÂNGELA RODRIGUES LOPES LIMA - SP275458
AGRAVADO
: D S R
ADVOGADO
: RAFAEL SIQUEIRA OLIVEIRA - SP334275
EMENTA
CIVIL
FAMÍLIA. AÇÃO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISIONAL
DE
ALIMENTOS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 1.566, IV, 1.703 DO CC.
SÚMULAS NoS 282 E 356 DO STF.
§ 1o, DO CC.
ART. 1.694,
PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DE VERBA ALIMENTÍCIA COM
APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO
QUE EXPRESSAMENTE DECLAROU A AUSÊNCIA DE PROVA DE
ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR E DO
AUMENTO DA NECESSIDADE DO MENOR . APLICAÇÃO DA
SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Não é possível o trânsito do recurso especial, se o Tribunal
recorrido não se pronunciou acerca dos preceitos de lei federal que se
entende violados e a parte interessada não opôs embargos de
declaração para obter da Corte julgadora o saneamento de eventual
omissão. Têm aplicação as Súmulas 282 e 356 do STF.
2. O Tribunal estadual rejeitou as alegações por entender que não

ficou comprovada a alteração financeira do recorrido após a
homologação do acordo que fixou os alimentos, tampouco o
incremento dos gastos mensais do menor. Rever esse entendimento
na via do recurso especial é obstado pela Súmula no 7 do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55350048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:37:40
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: ba6125fc-f76e-4308-ba0c-1efc5064951d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55350048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:37:40
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: ba6125fc-f76e-4308-ba0c-1efc5064951d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061913 - SP(2025/0367539-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: D G H S R (MENOR)
REPR. POR
: A K G H
ADVOGADOS
: LEANDRO ANGELO SILVA LIMA - SP261062
ELISÂNGELA RODRIGUES LOPES LIMA - SP275458
AGRAVADO
: D S R
ADVOGADO
: RAFAEL SIQUEIRA OLIVEIRA - SP334275
EMENTA
CIVIL
FAMÍLIA. AÇÃO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISIONAL
DE
ALIMENTOS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 1.566, IV, 1.703 DO CC.
SÚMULAS NoS 282 E 356 DO STF.
§ 1o, DO CC.
ART. 1.694,
PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DE VERBA ALIMENTÍCIA COM
APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO
QUE EXPRESSAMENTE DECLAROU A AUSÊNCIA DE PROVA DE
ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR E DO
AUMENTO DA NECESSIDADE DO MENOR . APLICAÇÃO DA
SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Não é possível o trânsito do recurso especial, se o Tribunal
recorrido não se pronunciou acerca dos preceitos de lei federal que se
entende violados e a parte interessada não opôs embargos de
declaração para obter da Corte julgadora o saneamento de eventual
omissão. Têm aplicação as Súmulas 282 e 356 do STF.
2. O Tribunal estadual rejeitou as alegações por entender que não

ficou comprovada a alteração financeira do recorrido após a
homologação do acordo que fixou os alimentos, tampouco o
incremento dos gastos mensais do menor. Rever esse entendimento
na via do recurso especial é obstado pela Súmula no 7 do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA55050071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:17
Código de Controle do Documento: 3c1072c7-ff2e-4a17-a33d-3a22382aa924

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por D. G. H. S. R. (D.) ,
contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no art. 105,
III, alíneas
e
, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São
a c
Paulo (TJSP), de relatoria da Desembargadora DANIELA CILENTO MORSELLO,
assim ementado:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS.
Irresignação do alimentando em face da improcedência do pedido
vestibular, que visava à majoração do valor da pensão alimentícia.
Não acolhimento. Pensão alimentícia fixada em acordo homologado
em juízo. Alteração superveniente da capacidade financeira do
alimentante não comprovada. Inexistência de comprovação minudente
do incremento de suas despesas mensais após a fixação da verba
alimentar. Sentença mantida. Recurso desprovido.(e-STJ, fl. 372)

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls.
).
399/402
No presente inconformismo, D. defendeu que
foi demonstrada a violação
(1)
aos artigos arrolados;
não se aplicar a Súmula no 7 do STJ;
o dissídio
(2)
(3)
jurisprudencial ficou configurado.
Não foi apresentada contraminuta.
Parecer ministerial pelo não provimento do recurso (e-STJ, fls.
)
450/452
É o relatório.

VOTO

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com base no
III, alíneas
art. 105,
e
, da CF, D. alegou violação dos arts. 1.566, IV, 1694, § 1o e 1.703 do CC e
a
c
dissídio jurisprudencial, ao sustentar, em síntese,
ser patente a violação dos
(1)
preceitos arrolados à luz da teoria da aparência e do dever de pagamento do plano de
saúde, evidencia que a improcedência do pedido de majoração dos alimentos
configura um descompasso com os princípios legais de sustento, assistência e
.(e-STJ, fl. 389);
o custeio do plano de
proporcionalidade previstos na legislação
(2)
saúde, considerado uma necessidade básica, é obrigação que decorre diretamente do
dever de assistência e sustento, não podendo ser negligenciado; e
demonstrada
(3)
Documento eletrônico VDA55050071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:17
Código de Controle do Documento: 3c1072c7-ff2e-4a17-a33d-3a22382aa924

nas redes sociais a presença de elementos reveladores da capacidade econômica
robusta do alimentante devem ser majorados os alimentos e sua condenação ao
pagamento do plano de saúde.
Dos arts. 1.566, IV, 1.703 do CC
(1)
No ponto, verifica-se que os preceitos citados não sofreram debate pelo
Tribunal recorrido, ressentindo-se do necessário prequestionamento viabilizador do
acesso às instâncias superiores.
É exigência contida na própria previsão constitucional de interposição do
recurso especial que a matéria federal tenha sido decidida em única ou última
instância.
Não basta à parte discorrer sobre o dispositivo legal que entende infringido.
É absolutamente necessário que a Corte recorrida tenha emitido juízo de valor sobre o
referido preceito, o que não ocorreu na hipótese examinada, e nem os citados
artigos foram objeto dos embargos de declaração opostos pela parte.
Aplicam-se as Súmulas nos 282 e 356 do STF.

Do
§ 1o, do CC
(2)
art. 1.694,
O recorrente reclama que o recorrido ostenta estilo de vida confortável com
indícios de ser empresário, devendo-se aplicar a teoria da aparência a fim de que seja
majorada a verba alimentar, assim como imposta a obrigação de custear plano de
saúde suplementar.
O Tribunal estadual rejeitou as alegações por entender
não
(1)
ficou comprovada a alteração financeira do recorrido após a homologação do acordo
que fixou os alimentos, tampouco do incremento dos gastos mensais do menor;
as
(2)
razões recursais beiram a violação do princípio da dialeticidade, pois não impugnaram
objetivamente os fundamentos da sentença;
em suma, o recorrente não fez prova
(3)
do direito alegado, confira-se

A pretensão revisional, por seu turno, está embasada na
insuficiência da verba alimentar para a atual mantença do
alimentando (fls. 06).
Entretanto, consoante assinalado pelo juízo a quo, não houve
prova da alteração da capacidade financeira do recorrido após a
homologação do acordo que fixou os alimentos, tampouco do
efetivo incremento dos gastos mensais do menor neste lapso
temporal:
Feitas tais considerações, observo que o autor não
apresentou prova suficiente de que houve aumento na
capacidade financeira do alimentante e tampouco
comprovou de maneira cabal o aumento de suas
Documento eletrônico VDA55050071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:17
Código de Controle do Documento: 3c1072c7-ff2e-4a17-a33d-3a22382aa924

necessidades.
Destaque-se
que
foram
requisitas
informações junto à Receita federal e a todos os bancos
com os quais o requerido mantém ou manteve
relacionamento e em nenhuma delas se detectou indícios
(cf. fls.
de que ele possa suportar o aumento pretendido

149, 150, 157 e
).
110/112, 128/129,
166/182
Destaque-se que os extratos fornecidos pelo Banco
Bradesco, parte deles anexada à inicial, não revelam
nenhum depósito regular que sugira que o réu
perceba rendimentos mensais que lhe permitam arcar
com uma pensão maior. Ao contrário, neles se verifica
que o requerido recebe frequentemente auxílio
financeiro de seus genitores, normalmente creditados
em sua conta às vésperas do vencimento da pensão
alimentícia que ele tem que desembolsar em favor do
. De resto,
(cf. fls.
e
)
filho/requerente
88/92
168/182
anote-se
que
as
informações
prestadas
pelas
testemunhas indicadas pelo autor são por demais vagas
para justificar o acolhimento da pretensão inicial (cf. fls.
301)
No mais, as razões recursais beiram a violação ao princípio da
dialeticidade, porquanto não impugnaram especificamente os
termos da r. sentença.
Em suma, não tendo o apelante se desincumbido do ônus
probatório insculpido no artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, deve ser integralmente mantida a r. sentença que
julgou improcedente a pretensão inaugural.

Rever as conclusões firmadas no aresto combatido viola a Súmula no 7 do
STJ.
A aplicação da Súmula no 7 do STJ, impede o trânsito do recurso especial
fundado na alínea , da permissão constitucional. Precedentes
c
.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
É o voto.
Não foi fixada verba honorária na origem.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação à penalidade fixada no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

Documento eletrônico VDA55050071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:17
Código de Controle do Documento: 3c1072c7-ff2e-4a17-a33d-3a22382aa924

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.061.913 / SP
Número Registro: 2025/0367539-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10035270920238260269
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : D G H S R (MENOR)
REPR. POR
: A K G H
ADVOGADOS : LEANDRO ANGELO SILVA LIMA - SP261062
ELISÂNGELA RODRIGUES LOPES LIMA - SP275458
AGRAVADO
: D S R
ADVOGADO
: RAFAEL SIQUEIRA OLIVEIRA - SP334275
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - REVISÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55297169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:14:36
Código de Controle do Documento: 15beaf27-4354-46b2-bca4-06280e5d1e12

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:14:36
Código de Controle do Documento: 15beaf27-4354-46b2-bca4-06280e5d1e12